Tribunal: TJSP
Processo: 1004143-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Alegação de cobrança indevida. Ação julgada improcedente.
INOVAÇÃO RECURSAL. Cobrança de serviços excedentes e Módulo de gestão. Não conhecimento.
COBRANÇA. Documentação juntada pela empresa ré que comprova a contratação das linhas telefônicas e a efetiva prestação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Alegação de cobrança indevida. Ação julgada improcedente.
INOVAÇÃO RECURSAL. Cobrança de serviços excedentes e Módulo de gestão. Não conhecimento.
COBRANÇA. Documentação juntada pela empresa ré que comprova a contratação das linhas telefônicas e a efetiva prestação do serviço. Detalhamento do débito não impugnado especificamente pelo autor. Sentença mantida. Majoração da verba honorária.
Recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004143-37.2018.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante
SIMPRAFARMA DE AMERICANA E REGIÃO, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
2/8
MBB
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114
Apelante: Simprafarma de Americana e Região
Apelado: Claro S/A
Comarca: Campinas - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: André Pereira de Souza
Número de origem: 1004143-37.2018.8.26.0114
VOTO No 3.053
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Telefonia. Ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de
urgência. Alegação de cobrança indevida. Ação julgada
improcedente.
INOVAÇÃO RECURSAL. Cobrança de serviços excedentes e
Módulo de gestão. Não conhecimento.
COBRANÇA. Documentação juntada pela empresa ré que
comprova a contratação das linhas telefônicas e a efetiva prestação
do
serviço.
Detalhamento
do
débito
não
impugnado
especificamente pelo autor. Sentença mantida. Majoração da verba
honorária.
Recurso improvido, na parte conhecida.
1. Trata-se de apelação (fls. 1172/1177) interposta por Simprafarma
de Americana e Região nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de tutela de urgência que ajuizou em face de Claro S/A, contra a r. sentença (fls.
1167/1170172/176) que, julgou improcedente a pretensão inicial, revogou a tutela de
urgência concedida às fls. 62/63, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, e, em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Alega, em síntese, que: a) é aplicável ao caso em tela o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
3/8
MBB
artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, não tendo restado demonstrado nos autos a
efetiva utilização de valores tão exorbitantes cobrados pela empresa ré; b) a própria
recorrida junta aos Autos as contas de consumo que explicitam as cobranças abusivas, cujo
consumo não chegaria a 10% do valor cobrado; c) a ré não prestou a contrapartida que
justificaria a cobrança dos valores, cobrados e não utilizados, o que representa
enriquecimento ilícito a favor da empresa; d) nas faturas de fls. 95 e seguintes estão
cobradas tarifas sobre o serviço de gestor on line,. que consiste em uma trava sistêmica que
evita que o consumidor tenha surpresa na conta, justamente porque limita valores
cobrados; e) restou evidente que o representante legal da autora foi levado a erro pelo
vendedor da ré, que levou o representante legal da autora assinar por diversas vezes, vários
formulários.
Pretende a reforma da r. sentença, "uma vez que comprovadamente
não houve consumo que justificasse a cobrança nos moldes do contrato que se mostrou
abusivo"; "e a ferramenta de gestão contratada, cobrada e não disponibilizada constitui
falha na prestação dos serviços e portanto, afasta a multa rescisória cobrada pela ré"; e
que " os termos do contrato não são claro s e objetivos e que a exigência de tantas
assinaturas de tantos formulários com informações imprecisas levaram o autor à erro".
Recurso tempestivo.
Contrarrazões às fls. 1182/1187. A apelada sustenta preliminar de
deserção, alega inovação recursal, e, no mérito, pleiteia a manutenção da r. sentença
defendendo a exigibilidade do débito cobrado.
Posteriormente, o recorrente requereu a juntada de guia do
recolhimento do preparo (fls. 1189/1191).

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
4/8
MBB
2. Antes da análise do mérito do recurso, cabe analisar a preliminar
de deserção suscitada pela apelada em contrarrazões.
O recurso de apelação foi interposto em 14/08/2019 (fls 1172).
O preparo, no valor de R$ 2.002,91 foi recolhido em 19/09/2019 e
juntado aos autos por meio de petição protocolada na mesma data, após a apresentação de
contrarrazões.
Ainda que extemporâneo, diante do recolhimento do valor do
preparo antes da distribuição deste recurso e em valor suficiente, e não havendo prejuízo à
defesa ou ao processo, não há razão para declarar a deserção, motivo pelo qual a preliminar
não comporta acolhimento.
Nesse sentido:
"Apelação cível. Plano de saúde. Reembolso de despesas decorrentes
de cirurgia realizada em hospital não credenciado. Sentença de
improcedência. 1. Preliminar. Deserção. Inocorrência. Preparo
recolhido posteriormente. Código de Processo Civil permite
regularização do preparo após interposição do recurso. Ausência de
prejuízo ao processo. 2. Mérito. Contrato celebrado em 1984.
Inaplicabilidade da Lei 9656/98, Código de Defesa do Consumidor e
Novo Código Civil, sob pena de violação ao direito adquirido e ao
ato jurídico perfeito. Entendimento pacificado pelo STF no
julgamento da ADI 1931. Ademais, ré é entidade de autogestão.
Relação de consumo não configurada. Inteligência da súmula 608
STJ. Cobertura contratual está restrita à rede credenciada, ou a
prestadores indicados pela própria operadora. Autor fez uso direto de
prestador não credenciado, sequer tentou obter cobertura para
cirurgia perante a ré. Autor não observou os termos do contrato, não
pode impor custeio de despesa negociada exclusivamente por ele.
Descabido reembolso integral. Sentença mantida. Apelação não
provida". (TJSP; Apelação Cível 1021509-89.2018.8.26.0114;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
5/8
MBB
Nas razões recursais, o apelante inova ao tratar da cobrança de
serviços excedentes e do funcionamento do módulo de gestão.
O artigo 1.014 do Código Civil dispõe que : "As questões de fato
não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que
deixou de fazê-lo por motivo de força maior." O efeito devolutivo, portanto, está limitado
ao conteúdo das questões suscitadas e decididas na instância original.
No caso dos autos, a alegação de cobrança de serviços excedentes e
do funcionamento do módulo de gestão não foram submetidas à apreciação do i. Julgador
monocrático, razões pelas quais, não comportam conhecimento. A inovação resulta em
supressão de instância, vedada em lei, já as alegações apresentadas no recurso de apelação
não passaram pelo crivo do Juízo de Primeiro Grau.
Nesse sentido:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA Alegação de que a
multa imposta seria devida, por descumprimento de cláusula
contratual de permanência Apelante que propugna pelo pagamento,
ademais, do saldo remanescente referente à aquisição dos aparelhos -
Insubsistência
Teses não apresentadas na contestação, nem
tampouco debatidas pelo Juízo de primeiro grau
Inovação
recursal
Não conhecimento do recurso. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Empresária individual
Configuração de relação de consumo
Autora que alegou
ocorrência de fraude na assinatura de "Contrato de Permanência"
Ausência de impugnação específica da ré - Fato incontroverso

Cobrança indevida de linhas adicionais não requeridas pela autora
Devolução, em dobro, dos valores pagos, em razão da ausência de
engano justificável Danos morais configurados Montante que se
afigura adequado à espécie - Sentença mantida
Recurso não
provido." (TJSP;
Apelação
Cível
1028444-62.2018.8.26.0562;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
6/8
MBB
Diante do exposto, o recurso não comporta conhecimento neste
aspecto.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido
de tutela de urgência ajuizada por Sindicato dos Práticos, Técnicos e Auxiliares de
Farmácia e dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Drogas,
Medicamentos,
Produtos
Farmacêuticos
Homeopáticos,
Alopátcos,
Perfumarias,
Cosméticos, Insumos Farmacêuticos, Essenciais Produtos Naturais e Similares de
Americana e Região que ajuizou em face de Claro S/A.
De acordo com a narrativa da inicial, o sindicato autor era cliente
de outra empresa de telefonia e entrou em contato com a Claro para adquirir 14 linhas de
telefone de DDD 19 e aditivo de 14 linhas no DDD 11, com previsão de gasto de R$
446,00 mensais com fornecimento gratuito de aparelhos, e que, após trinta dias da
assinatura do contrato, o representante da ré ofertou plano com melhores aparelhos, por R$
944,60 mensais. Aduziu que chegaram vários aparelhos em sua sede e que a ré informou
tratar-se engano. Afirmou ter pagado a quantia de R$ 10.844,73, cobrada pela ré, apenas
para não ter seu nome negativado. Posteriormente obteve a informação de que o plano
registrado em seu nome no cadastro da ré era de 196 linhas e aparelhos no valor de R$
137.396,10. Alegou que seu representante foi levado a erro pelo vendedor da ré que
retornou diversas vezes à sua sede e forneceu vários formulários para assinatura,
argumentado que a mudança de plano traria diversas vantagens.
Contestação às fls. 67/86.
Na r. sentença ficou registrado:
"... Tratando-se de responsabilidade objetiva, tem-se que a
responsabilidade do fornecedor somente poderá ser afastada caso
comprovada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, a inexistência
do dano ou, ainda, a inexistência de nexo causal entre a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
7/8
MBB
agente e o dano sofrido pelo consumidor.
No caso concreto, da análise dos documentos acostado aos autos,
depreende-se que não houve prática de ato ilícito pela operadora ré,
uma vez que documentos acostados a fls. 49/52 cuidam de demonstrar
que o autor assinou os planos de telefonia móvel, estando ciente do
conteúdo do contrato.
Sim, porque a quantidade de linhas adquiridas, o preço da franquia,
o prazo de vigência do contrato e a marca e modelo dos aparelhos
adquiridos constaram de forma clara e inteligível na minuta do
contrato, não havendo que se falar em confusão ou erro na
entabulação do negócio jurídico (fls. 51).
Ademais, o autor não protestou pela produção de perícia
grafotécnica, sendo certo que no referido instrumento figura carimbo
do representante legal do autor, que, inclusive após assinatura no
documento, a qual, diga-se de passagem, é muito semelhante com a
do contrato de fls. 50, em que teve reconhecimento de firma.
Tem-se, portanto, que a ré, ao realizar as cobranças das faturas,
atuou no exercício regular do seu direito, uma vez que respeitou os
limites do contrato firmado entre as partes.
Saliento, assim, que o contrato firmado entre as partes é válido, visto
que não configura violação a preceito constitucional ou normas que
regem a defesa do consumidor, motivo pelo qual não merecem
prevalecer as teses formuladas pelo requerido.
No mais, não há qualquer elemento que indique conter o contrato
abusividades ou ilegalidades a ponto de invalidá-lo."
Além disso, instado a especificar e justificar as provas que
pretendia produzir, requereu "o julgamento antecipado da lide, já que a ré não conseguiu
provar que a autora de fato utilizou a quantidade absurda de linhas comercializadas, ao
contrário, as faturas juntadas demonstram justamente que não há consumo na maior parte
das linhas, fazendo prevalecer a tese da autoria de que fora induzida a erro ao contratar
com a ré naqueles termos"
Verifica-se, portanto, que o autor, apesar de ter tido oportunidade
para impugnar de forma específica os valores cobrados pela empresa ré, deixou de fazê-lo
na origem, deixando também de requerer a produção de outras provas.
Dessa forma, a r. sentença não comporta reforma e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004143-37.2018.8.26.0114 - Voto no 3.053
8/8
MBB
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado
da causa, são majorados para 15% da mesma base de cálculo, ressalvada a gratuidade da
justiça.
3. Em face do exposto, não se conhece de parte do recurso, e na
parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator